Tribunal: STF
Processo: ARE 1362792
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. ACUMULAÇÃO DE CARGOS. ART. 37, XVI, C, DA CF. ÁREA DE SAÚDE. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS CONSTITUCIONAIS. PROFISSÕES REGULAMENTADAS. COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS.



    1. Apelação interposta por particular contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de licitude da acumulação dos cargos públicos do apelante - de Analista de Saúde, no Estado de Pernambuco, e de Assistente de Laboratório, na Universidade Federal de Pernambuco - e de anulação da sindicância, insaturada pela Portaria nº 157/2018/HC.



    2. O Juízo de origem entendeu que i) o ponto controvertido recai sobre o cargo de 'assistente de laboratório', havendo a UFPE concluído, em sede administrativa, não se tratar de cargo privativo de profissional de saúde, bem como que não constitui profissão regulamentada; ii) examinando a descrição do cargo em debate, verifica-se que realmente não se trata de cargo privativo de profissionais de saúde, seja pelo requisito exigido para seu exercício (nível fundamental), seja porque as atividades a ele inerentes podem ser desempenhadas por qualquer profissional, independentemente da área específica de conhecimento; iii) não se cuida de profissão regulamentada, conforme se extrai da listagem elaborada pelo Ministério do Trabalho (CBO - classificação brasileira de ocupações); iv) considerando que o cargo de "assistente de laboratório" não é privativo de profissionais de saúde, possuindo natureza eminentemente administrativa, bem como por não se tratar de profissão regulamentada, forçoso reconhecer não ser devida sua cumulação com o cargo de "analista em saúde" exercido pelo demandante.



    3. O deslinde do presente recurso reside em perquirir se é possível a acumulação dos cargos de Analista em Saúde, exercido na Secretaria de Saúde do Estado de Pernambuco, e de Assistente de Laboratório, exercido na UFPE.



    4. Segundo o art. 37, inciso XVI, c, da Constituição Federal, é imprescindível a análise de dois requisitos: i) a regulamentação das profissões; e ii) a compatibilidade das cargas horárias destas.



    5. Em relação ao cargo de Assistente de Laboratório, percebe-se que as Resoluções de nº 485/08 e de n° 517/09, editadas pelo Conselho Federal de Farmácia, regulamentam esta profissão ao passo em que afirmam, in verbis , ser matéria de tais resoluções os cargos assemelhados aos de auxiliares técnicos de laboratórios industriais farmacêuticos, laboratórios de análises clínicas e laboratórios de controle e pesquisas relativas a alimentos, drogas, tóxicos e medicamento (art. 1°, II, Resolução n° 517/2009). Além disso, a Classificação Brasileira de Ocupações enquadrou a profissão de Auxiliar Técnico em Laboratório de Farmácia na Área de Saúde.



    6. No que diz respeito à profissão de Analista em Saúde - Técnico de Laboratório, a Lei de n° 3.820/60, que criou o Conselho Federal e os Conselhos Regionais de Farmácia, determina, em seu art. 14, parágrafo único, alínea 'a', que os auxiliares técnicos de laboratórios industriais farmacêuticos devem estar inscritos nos seus respectivos Conselhos Regionais, e ainda, da análise do edital que abriu vagas a serem ocupadas nesta área através de concurso público, verifica-se que um dos requisitos para a posse do cargo é o Registro no respectivo Conselho profissional, ficando comprovada, deste modo, a sua regulamentação.



    7. Em sede de contrarrazões, a UFPE alega a incompatibilidade de horários, no entanto a parte apelante juntou ao processo declarações emitidas pelos entes contratantes que demonstram a sua jornada de trabalho semanal, correspondente a um regime de Plantão Diurno com carga horária (12x72) das sete horas da manhã às dezenove horas no cargo de Analista em Saúde na Secretaria de Saúde do Estado de Pernambuco, e regime de trinta horas semanais flexibilizadas no cargo de Assistente de Laboratório na UFPE, totalizando, aproximadamente, cinquenta e quatro horas semanais.



    8. Assim, não ficou demonstrada a incompatibilidade concreta de horários.



    9. Esta Terceira Turma já apreciou a questão, no julgamento do agravo de instrumento nº 08139036320184050000, oportunidade em que reconheceu a licitude da acumulação dos cargos do apelante. No mesmo sentido: PROCESSO: 08123244620174058300, DESEMBARGADOR FEDERAL ROBERTO MACHADO, 1º Turma, JULGAMENTO: 19/07/2018 ; e PROCESSO: 08122811220174058300, APELREEX - Apelação / Reexame Necessário - , DESEMBARGADOR FEDERAL ALEXANDRE COSTA DE LUNA FREIRE, 1º Turma, JULGAMENTO: 20/07/2019.



    10. Inversão do ônus da sucumbência, para condenar a parte apelada ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 2.000,00, nos termos do art. 85, §8º, do CPC, em razão do valor da causa ser muito baixo.



    11. Apelação provida, para declarar a licitude da acumulação dos cargos públicos do apelante - de Analista de Saúde, no Estado de Pernambuco, e de Assistente de Laboratório, na Universidade Federal de Pernambuco." (Vol. 77)



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso XVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente